Tribunal: TCU
Processo: 005.959/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 300/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Karina Santiago de Assis Ávila contra o Acórdão 12932/2020-TCU-Segunda Câmara - (Peça 44) (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), proferido na Sessão Telepresencial da Segunda Câmara de 17/11/2020 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet" (Lei 8.313/1991), decorrente da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Projeto "Caravana Pixaim" (Pronac 10-8492); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Karina Santiago de Assis; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", e § 1o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, e § 1o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas de Karina Santiago de Assis, na condição de gestora de recursos públicos federais, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar a Karina Santiago de Assis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania e à representante legal da responsável." Considerando que o art. 285 do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Reconsideração Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 67 e 68) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 71); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Karina Santiago de Assis Ávila, contra o Acórdão 12932/2020-TCU-Segunda Câmara - (Peça 44) (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.959/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Karina Santiago de Assis Avila (XXX.865.601-XX) 1.2. Recorrente: Karina Santiago de Assis Avila (XXX.865.601-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.